Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-29.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2011 a 2014. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Demanda proposta contra quem nunca foi proprietária do bem. Inexistência de simples erro passível de correção. Pretensão de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. Não caracterização de hipótese de

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2011 a 2014. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Demanda proposta contra quem nunca foi proprietária do bem. Inexistência de simples erro passível de correção. Pretensão de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. Não caracterização de hipótese de responsabilidade por sucessão. Modificação do próprio lançamento. Inteligência da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.